Tribunal: TJES
Processo: 5035363-52.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-01-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035363-52.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALOISIO DIAS
RECORRIDO: AGIPLAN FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5035363-52.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
ALOISIO DIAS

RECORRIDO:
AGIPLAN FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
CINTHYA COELHO LARANJA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. CONTRATAÇÃO DIGITAL SEM COMPROVAÇÃO DE AUTORIA. VALORES CREDITADOS A TERCEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS DESCONTOS INDEVIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória por danos materiais e morais ajuizada por ALOISIO DIAS em face de AGIPLAN FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Em síntese, a parte autora narrou que tentou solicitar um financiamento bancário, mas não conseguiu, sendo informado de que já havia realizado outro financiamento há poucos dias. Alegou desconhecer esse financiamento e que descobriu a existência de um empréstimo por meio do Contrato n° 1515522850, o qual não solicitou e não recebeu. Aduziu que o contrato de crédito pessoal com pagamento mediante débito em conta tem o n° 1515522850 e foi emitido em Fortaleza/CE em 18/06/2024, para 18 parcelas de R$ 413,94 (quatrocentos e treze reais e noventa e quatro centavos). Informou que reside em Vitória/ES e alega não ter ido a Fortaleza, desconhecendo a contratação. Alegou, ainda, que o valor do empréstimo liberado, de R$ 3.117,90 (três mil, cento e dezessete reais e noventa centavos), foi transferido via Pix para uma terceira pessoa estranha à lide, chamada CHEIENE SANTANA GUIMARAES. Afirmou que não conhece CHElENE, não assinou nenhum documento, e não permitiu a transferência para conta de terceiro. Informou que registrou um Boletim de Ocorrência sobre o fato. Sustentou que, após o empréstimo fraudulento, sua conta de recebimento do benefício previdenciário foi transferida para o banco requerido sem sua anuência, e que não consegue transferir o recebimento para outro banco por causa do empréstimo. Por fim, pugnou, liminarmente, pela suspensão dos descontos referentes ao contrato, ademais, requereu a restituição em dobro dos valores descontados, bem como a condenação da requerida a indenização por danos morais.

Em sede de contestação, a requerida sustentou, preliminarmente, a suspensão do processo até julgamento de recurso pelo Tribunal Superior. No mérito, alegou a regularidade da contratação do empréstimo. Sustentou que o contrato foi celebrado de maneira regular, preenchendo todos os requisitos legais de validade, como agente capaz, objeto lícito, possível, determinado e forma não defesa em lei, conforme o art. 104 do Código Civil. Defendeu a validade e a existência do negócio jurídico celebrado, o Contrato n° 1515522850, na modalidade Empréstimo Pessoal, com 18 parcelas de R$ 413,94 (quatrocentos e treze reais e noventa e quatro centavos). Argumentou que os valores do empréstimo foram disponibilizados na conta em que a parte autora indicou, havendo comprovação do depósito, de forma que esta se beneficiou do montante. Assim, em caso de procedência da demanda, alegou a necessidade de compensação dos valores, a fim de evitar enriquecimento ilícito do autor. Defendeu a inexistência de danos morais indenizáveis, alegando que a cobrança seria devida, e que a cobrança administrativa não tem o poder de gerar dano moral por si só, configurando, no máximo, mero aborrecimento. Por fim, pugnou pela improcedência total dos pedidos autorais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC,
JULGO PROCEDENTE
o pedido contido na peça inicial, confirmando a tutela antecipada outrora concedida, e
:

a) DECLARO
a nulidade do Contrato nº 1515522850 e a inexistência dos débitos deles oriundos;

b) CONDENO
o Requerido
(AGIPLAN FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO)
a restituir ao Requerente
(ALOISIO DIAS)
o valor de R$ 726,84 (setecentos e vinte e seis reais e oitenta e quatro centavos), acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir de cada desembolso;

d) CONDENO
o Requerido a pagar ao Requerente o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, acrescido de juros de mora e correção monetária a partir do arbitramento.

Irresignado com a sentença proferida no ID. nº 15738142, o requerente interpôs Recurso Inominado, sustentando que o valor total do desconto indevido de seu benefício é de R$ 2.067,18 (dois mil, sessenta e sete reais e dezoito centavos) e busca a atualização desse valor. Argumenta que o valor arbitrado de R$ 3.000,00 (três mil reais) é insuficiente. Sugere que o valor poderia ser mais elevado (menciona R$ 6.000,00 em um julgado de outro processo) como forma pedagógica contra instituições financeiras, face a contratos não solicitados pelo consumidor. Menciona que o empréstimo foi feito sem seu consentimento, sem fornecimento de fotos/documentos ou assinatura. Argumenta sobre a invalidade do uso de telas sistêmicas, que seriam passíveis de manipulação, e a vulnerabilidade de pessoa idosa frente a operações digitais (biometria facial/ selfie).

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os presentes autos, entendo que, diante do conjunto probatório e com base na jurisprudência vigente, o presente recurso merece parcial provimento, devendo haver a reforma da sentença.

Ao analisar o caso em tela, percebe-se que o cerne da controvérsia cinge sobre aferir a necessidade de majoração dos danos materiais e morais arbitrados pelo juízo de origem.

No que se refere aos danos materiais, verifico que assiste razão à parte recorrente.

Conforme bem delineado na sentença proferida pelo juízo de origem, restou reconhecida a falha na prestação dos serviços por parte da recorrida, configurando-se o dever de indenizar pelos prejuízos materiais e morais experimentados pelo consumidor.

Assim, com relação ao dano material, este não deve ser delimitado a um montante específico, eis que os descontos persistiram no decorrer desta ação judicial, pelo contrário, devem abranger a integralidade dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do recorrente, em decorrência do contrato objeto da lide.

Tais valores deverão ser apurados em sede de cumprimento de sentença, ocasião em que caberá à parte recorrente juntar extrato detalhado de seus proventos, indicando, de forma discriminada, todas as parcelas descontadas a título do contrato anulado.

No tocante aos danos morais, consoante dispõe o Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização dos Colegiados Recursais do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

Tal entendimento reflete a diretriz de que a intervenção da instância revisora na fixação do valor do dano moral deve ser excepcional, restrita às hipóteses em que o montante arbitrado desvirtue os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, resultando em enriquecimento sem causa ou em indenização inexpressiva.

No caso dos autos, não obstante as alegações da parte recorrente, observa-se que o
quantum
indenizatório fixado na sentença atende aos parâmetros usualmente adotados por esta Turma Recursal em casos análogos, revelando-se adequado e proporcional ao dano suportado, não havendo razão para sua majoração.

Assim, mantém-se o valor fixado a título de danos morais, por inexistirem elementos que demonstrem ser o montante arbitrado exorbitante ou irrisório, nos termos do citado enunciado.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, pelos fundamentos aqui transcritos, para reformar a sentença
, tão somente para
CONDENAR
a recorrida a restituir a parte recorrente o valor
integral
descontado indevidamente de seu benefício previdenciário, acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária, devendo os valores serem atualizados
individualmente
, a partir da data de cada desembolso, com

correção monetária

pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (
IPCA
), conforme art. 389, parágrafo único, do CC, a partir do desembolso e a partir da citação

juros de m
ora

pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (
SELIC
), nos termos do art. 406, §1º, do CC
.
Ademais,
não há falar em sentença ilíquida, tendo em vista tratar-se de meros cálculos aritméticos.

Sem condenação em custas e honorários ante o resultado do julgamento.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)